Tribunal: TJBA
Processo: 0028891-58.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0028891-58.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO NASCIMENTO DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

APELADO: LOURIVAL NUNES ARAUJO e outros (5)

Advogado(s)
:
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA, OLIVIA APARECIDA SOARES FARIAS, ERIK RODRIGUES GOMES, JERONIMO AZEVEDO CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART.485, III, DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE SE APRESENTA CLARO, COERENTE E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA REGULARMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. PRETENSÃO INFRINGENTE DISFARÇADA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Não se configura contradição no acórdão que, após reproduzir no relatório o histórico de tentativas de localização da parte, conclui no voto, com base em análise autônoma dos documentos dos autos, pela regularidade da intimação pessoal exigida pelo art.485, §1º, do CPC. Relatório e voto cumprem funções distintas: aquele narra o histórico processual, inclusive as alegações das partes; este fundamenta e decide com base nas provas efetivamente produzidas. A divergência entre o que a parte alega e o que o colegiado conclui não constitui antinomia interna apta a configurar contradição, tampouco imprecisão na identificação dos fatos determinantes da extinção caracteriza obscuridade, quando o fundamento decisório é suficientemente claro para permitir a compreensão da
ratio decidendi
e o exercício do contraditório.

2.

A qualificação como "
erro material
" de eventual discordância quanto à valoração probatória dos documentos indicados no acórdão não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Erro material pressupõe manifesta inadvertência do julgador — equívoco aritmético, referência incorreta a nome de parte ou dispositivo legal —, e não divergência interpretativa acerca do conteúdo ou da suficiência dos elementos de prova. Pretender, por meio de embargos de declaração, que o colegiado reavalie a aptidão dos documentos para comprovar a intimação pessoal equivale a postular nova valoração probatória, incabível na via eleita.

3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do resultado do julgamento nem à reapreciação de matéria já decidida, ainda que sob o argumento de sanear vícios formais do julgado. Quando a insurgência embargante, a despeito da roupagem declaratória, visa à reforma do acórdão pelo reconhecimento de que o requisito da intimação pessoal não foi atendido — com consequente afastamento da extinção e reabertura do processo —, revela-se nítida pretensão infringente, incompatível com a natureza e a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0028891-58.2009.8.05.0080, em que figuram como embargante ANTÔNIO NASCIMENTO DE BRITO e MARIA RITA BRITO MACIEL e como embargado LOURIVAL NUNES ARAUJO e outros.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.